Tribunal: TJSP
Processo: 1500855-65.2021.8.26.0616
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO VENERANDO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. Decisão colegiada que bem enfrentou toda a matéria deduzida na inicial, com expressa menção aos motivos do provimento do apelo ministerial, para condenação do embargante pelo crimes de tráfico de drogas (Lei no 11.343/06, art. 33, caput). Ausência de vício no aresto recorrido. Conhecimento e rejeição

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO VENERANDO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. Decisão colegiada que bem enfrentou toda a matéria deduzida na inicial, com expressa menção aos motivos do provimento do apelo ministerial, para condenação do embargante pelo crimes de tráfico de drogas (Lei no 11.343/06, art. 33, caput). Ausência de vício no aresto recorrido. Conhecimento e rejeição dos embargos de declaração.